Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria após o declínio da competência pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
2. A competência, ainda que reconhecida a relação de consumo, é territorial. 2.1. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do art. 65 do CPC. 2.2. Incidência da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.
3. Precedente: “(...) A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça não tem admitido o declínio de competência de ofício nessa hipótese e apenas porque haveria relação de consumo, salvo quando verificável, de modo inequívoco, que a propositura da ação fora do domicílio do consumidor teve o propósito de dificultar a defesa do seu direito em juízo ou esse prejuízo decorreria das circunstâncias aferíveis no caso concreto. Situação que não se apresenta no caso sub judice. 3. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e a Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício a competência, quando fixada pelo critério da territorialidade. Eventual objeção deve ser alegada em sede de preliminar na contestação (...)” (07103117620198070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 2a Câmara Cível, PJe: 20/9/2019).
4. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF (Suscitado).